Tribunal: TJDFT
Processo: 0710498-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710498-25.2022.8.07.0018 RECORRENTES: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os agravantes preenchem os pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “O Juiz deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: n/a. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 98 do CPC, ao negar a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o indeferimento definitivo do benefício redundará na inevitável deserção do recurso, diante da patente incapacidade financeira da parte recorrente em suportar o ônus das custas processuais. Assevera que será privada do seu direito de recorrer, o que pode ensejar em condenação ao pagamento de quantia indevida; c) artigos 99, §§ 2o e 3o, do CPC; 87 do CDC, 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a documentação já anexada demonstra clara e detalhadamente os motivos pelos quais é mister a manutenção da gratuidade de justiça, de modo que a decisão impugnada foi contraditória ao que preceitua o ordenamento jurídico vigente, em nítida ausência de apreciação das razões expostas. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968 e MARCO LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Do mesmo modo, o recurso especial não deve subir no tocante à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC; 87 do CDC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Virgínia Lourenço Ferreira, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitória de Almeida Alves, Vitória Moura da Silva, Vismar Antônio Pereira Gomes e Vitalino Fomes da Silva apresentaram extratos de remuneração. A última remuneração básica informada, referente a julho de 2024, foi R$ 4.914,59 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos), R$ 4.318,83 (quatro mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), R$ 4.660,62 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), R$ 7.813,25 (sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e cinco centavos) e R$ 6.946,94 (seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), respectivamente (id 64272576 a 64274582). Não foi demonstrada a existência de despesas extraordinárias, de forma a comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] (ID 73585550) (g.n.). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968 e MARCO LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023